Tribunal: TJES
Processo: 0040172-25.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação por atos de improbidade administrativa supostamente praticados por ordenador de despesas da SUPPIN no exercício de 2004.

2)
As imputações referem-se a dispensas indevidas de licitação, fragmentação de despesas, custeio de refeições, bebidas alcoólicas e hospedagens com recursos públicos, além de patrocínios sem previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades administrativas apuradas, ocorridas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, mas sem condenação transitada em julgado, configuram atos de improbidade administrativa, especificamente se restou demonstrado o dolo específico exigido pelo novo regime jurídico e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 1.199 e 309 da Repercussão Geral).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.199, aplica-se a nova Lei nº 14.230/2021 a atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, desde que sem condenação transitada em julgado, diante da revogação da modalidade culposa.

5)
A configuração de ato de improbidade administrativa exige, atualmente, a comprovação de dolo específico, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a mera voluntariedade ou a prova de irregularidade formal.

6)
A maioria das condutas decorreu de falhas de planejamento, baixa materialidade ou erro de gestão sem viés antieconômico, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas.

7)
As irregularidades remanescentes (hospedagens e reembolsos sem liquidação) foram objeto de ressarcimento voluntário pelo agente e, isoladamente, não ostentam gravidade para caracterizar improbidade, haja vista a ausência de demonstração do elemento subjetivo doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, inclusive para fatos anteriores à Lei nº 14.230/2021 sem trânsito em julgado, exige a prova de dolo específico.

2. Meras irregularidades administrativas, falhas de gestão ou inabilidade do gestor, desacompanhadas de prova cabal de má-fé ou desonestidade, são insuficientes para atrair as sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
segundo o § 4º do art. 1º, o inciso XI do art. 9º, o art. 10 e o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021); segundo o inciso XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 37 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 843.989 (Tema 1.199/RG); STF, RE 683.235 (Tema 309/RG).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040172-25.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO CARLOS DA CUNHA RAMALDES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação por atos de improbidade administrativa supostamente praticados por ordenador de despesas da SUPPIN no exercício de 2004.

2)
As imputações referem dispensas indevidas de licitação, fragmentação de despesas, custeio de refeições, bebidas alcoólicas e hospedagens com recursos públicos, além de patrocínios sem previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades administrativas apuradas, ocorridas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, mas sem condenação transitada em julgado, configuram atos de improbidade administrativa, especificamente se restou demonstrado o dolo específico exigido pelo novo regime jurídico e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 1.199 e 309 da Repercussão Geral).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.199, aplica-se a nova Lei nº 14.230/2021 a atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, desde que sem condenação transitada em julgado, diante da revogação da modalidade culposa.

5)
A configuração de ato de improbidade administrativa exige, atualmente, a comprovação de dolo específico, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a mera voluntariedade ou a prova de irregularidade formal.

6)
A maioria das condutas decorreu de falhas de planejamento, baixa materialidade ou erro de gestão sem viés antieconômico, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas.

7)
As irregularidades remanescentes (hospedagens e reembolsos sem liquidação) foram objeto de ressarcimento voluntário pelo agente e, isoladamente, não ostentam gravidade para caracterizar improbidade, haja vista a ausência de demonstração do elemento subjetivo doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, inclusive para fatos anteriores à Lei nº 14.230/2021 sem trânsito em julgado, exige a prova de dolo específico.

2. Meras irregularidades administrativas, falhas de gestão ou inabilidade do gestor, desacompanhadas de prova cabal de má-fé ou desonestidade, são insuficientes para atrair as sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
segundo o § 4º do art. 1º, o inciso XI do art. 9º, o art. 10 e o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021); segundo o inciso XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 37 da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 843.989 (Tema 1.199/RG); STF, RE 683.235 (Tema 309/RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a tipicidade das condutas do apelado frente aos preceitos da Lei n. 8.429/1992, verificando se o custeio de despesas pessoais e as dispensas de licitação realizadas no âmbito da SUPPIN configuram atos de improbidade administrativa dolosos.

Segundo se depreende, o apelado exerceu o cargo de ordenador de despesas da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (SUPPIN) no exercício de 2004.

Nesse período, auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo identificou uma série de atos contrários à probidade administrativa, os quais resultaram no julgamento de irregularidade das contas.

Dentre os fatos comprovados, destaca-se o uso de verbas públicas para o pagamento de 47 garrafas de cerveja, picanha e alcatra em confraternizações de servidores, além de reembolsos ao próprio apelado por refeições em churrascarias e estadias em hotéis sem qualquer justificativa de interesse público.

Além disso, o gestor procedeu à contratação direta de empresa de limpeza e à aquisição de materiais de informática mediante fragmentação de despesas para burlar o dever de licitar, ultrapassando os limites legais vigentes à época.

Também fora constatada a realização de patrocínios a entidades privadas sem previsão legal e o pagamento recorrente de multas por atraso em contas telefônicas da autarquia, gerando dano injustificado ao patrimônio estadual.

A sentença recorrida, embora reconhecendo as irregularidades, entendeu pela inexistência de dolo específico, julgando a demanda improcedente.

Pois bem. A Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda alteração na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), notadamente ao extinguir a modalidade culposa dos atos que causam lesão ao erário (art. 10) e exigir a presença de dolo específico para a configuração de todos os atos ímprobos.

Em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do
Tema 1.199 da Repercussão Geral
, consolidando as seguintes teses:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Já em 28/10/2024, o Excelso Pretório corroborou, no
Tema 309 da Repercussão Geral
, a indispensabilidade do dolo para caracterização do ato ímprobo, afastando a modalidade meramente culposa, a saber:

“
a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (
§ 4º do
art. 37 da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.

b) São constitucionais os incisos V do art. 13 e II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores”.

Sob esse prisma, como os fatos apurados remontam a período anterior à vigência da
Lei 14.230/2021
, sem trânsito em julgado, imperioso perquirir o elemento subjetivo
dolo
.

Sobre o tema, colhe-se ainda a valorosa lição de Rodrigo Valgas dos Santos:

“De todo modo, a questão não está cingida apenas ao tipo de dolo exigível.

Como visto anteriormente,
para caracterização da improbidade não basta o genérico descumprimento da norma.

Ainda que não se confunda com dolo, a má-fé é condição necessária para imputação de improbidade aos agentes públicos.

Em terceiro lugar, a Lei 14.230/2021 exigiu expressamente dolo específico para todos os tipos de improbidade, quer os da própria LIA ou mesmo os previstos em leis especiais.

Isso decorre do fato de que o novo regime de improbidade deve ser interpretado tendo em conta os diversos dispositivos dele.

A LIA determina que apenas haverá improbidade, quando for comprovado que a conduta funcional do agente público tenha por fim a obtenção de vantagem para si, a outrem ou a entidade.
Portanto, para além da conduta típica, a lei exigiu uma finalidade especial
” (
In Direito Administrativo do Medo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024).

Fincadas essas premissas, denota-se que, inicialmente, a Corte de Contas condenara o apelado ao pagamento de multa equivalente a 1.500 VRTE e ressarcimento ao erário da importância de 10.681,84 VRTE, correspondente à soma da repercussão econômica das aludidas ilicitudes.

Todavia, em sede de recurso de reconsideração, o TC afastou algumas irregularidades, por reconhecer a ausência de má-fé e a má gestão como causa, e manteve outras, reduzindo, por conseguinte, a condenação para 247,43 VRTE em relação à multa e 2.474,33 VRTE a título de ressarcimento.

Na ocasião, restaram exaustivamente analisadas cada uma das imputações, descaracterizando qualquer indício de má-fé na gestão.

O órgão de controle afastou as supostas ausências de licitação para serviços de limpeza e para aquisição de materiais de informática sob o fundamento de que as compras possuíam baixa materialidade e configuraram mero erro de planejamento, sem viés antieconômico ou dano patrimonial.

Os propalados gastos com confraternização pelo dia do servidor público, atrelados às despesas com churrasco e bebidas alcoólicas, também sucumbiram.

O acórdão em destaque concluiu que os referidos eventos consumiram parcela ínfima do orçamento da autarquia e se destinaram à motivação da força laboral, amparando-se na Lei Complementar Estadual n. 372/2006, inexistindo, portanto, desvio de finalidade.

Idêntica sorte tiveram as despesas com patrocínios, justificadas como ferramentas de marketing essenciais para atrair investidores e fomentar o desenvolvimento industrial capixaba, atingindo plenamente o escopo institucional da entidade.

Ademais, foram excluídos o pagamento de multas telefônicas e os apontamentos de estrutura funcional inadequada, reconhecendo que os atrasos decorriam de entraves no repasse de cotas pela Secretaria da Fazenda e que a autarquia dependia de expressa autorização governamental para realizar concursos públicos.

As imputações atinentes aos pagamentos de serviços de limpeza, despesas com instrutor, suprimento de fundos e diárias sofreram o mesmo revés, rechaçadas pelo controle externo por representar falhas estritamente formais, relacionadas à utilização de rubrica orçamentária diversa, incapazes de causar prejuízos financeiros.

Por outro lado, o Tribunal de Contas manteve apenas duas restrições: o pagamento de hospedagem sem comprovação de liquidação e o reembolso de despesas com restaurante, cervejaria, churrascaria e hotel sem a devida liquidação.

Sem embargo, o apelado efetuou o ressarcimento atinente a essas irregularidades, de modo que já se encontram devidamente quitadas, consoante atestam os recibos de pagamento colacionados no bojo do processo administrativo.

De todo modo, tais fatos isolados não ostentam gravidade suficiente para configurar ato de improbidade administrativa, porquanto absolutamente ausente a demonstração cabal do dolo específico de fraudar o ente público ou de obter vantagem ilícita.

Inexiste nos relatos ministeriais indício idôneo de que o agente agira com desonestidade no intuito de transgredir os tipos previstos na Lei nº 8.429/92, restando configurada inabilidade administrativa para atrair as severas sanções aplicáveis.

A inovação trazida pela Lei nº 14.230/21 visa garantir que atos de improbidade administrativa não sejam confundidos com meras irregularidades ou com erros administrativos, muitas vezes caracterizados pela inabilidade ou pelo erro de julgamento do gestor, mas sem conotação de má-fé ou desonestidade.

Nesse passo trilha o entendimento deste Sodalício e dos outros tribunais, a saber:

EMENTA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LEI 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de Arivelton dos Santos, Maria Juracy de Melo Santos e Karita Cristina de Melo Santos, em razão de supostas fraudes em licitações ocorridas entre 1996 e 2006 no Município de Guaçuí/ES. O parquet alegou enriquecimento ilícito (art. 9º, III e XI, da LIA/92) e violação aos princípios da administração pública (art. 11, I, da LIA/92), sustentando, em apelação, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de julgamento quanto à comprovação do dolo e do dano ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou de exame adequado das provas produzidas; (ii) analisar se restaram caracterizados os elementos do ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública, especialmente à luz da nova redação dada pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença não é nula, pois analisou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que reconhece a retroatividade da Lei 14.230/2021 nos aspectos mais benéficos aos réus. A revogação expressa do art. 11, I, da LIA, somada à exigência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa, tornou atípica a conduta inicialmente imputada com base nesse dispositivo.
A caracterização do ato de improbidade por enriquecimento ilícito exige a comprovação de vantagem patrimonial indevida e do dolo específico — ou seja, a intenção deliberada de alcançar resultado ilícito —, elementos não demonstrados nos autos.
Não há provas de que o apelado Arivelton gerenciava de fato a empresa durante o período das licitações ou que tenha interferido nos certames para beneficiar a empresa familiar, tampouco de que houve superfaturamento, ausência de entrega de bens ou descumprimento contratual.
A mera ilegalidade ou irregularidade administrativa, desacompanhada de dolo e vantagem indevida, não caracteriza ato de improbidade administrativa, conforme orientação do STJ (Tema 1.108) e do STF (Tema 1.199).
A atuação do agente público em apoio a negócio familiar, sem provas de fraude ou intenção de lesar o erário, não configura improbidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revogação do art. 11, I, da LIA e a exigência de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa impõem o reconhecimento da atipicidade de condutas fundadas unicamente em violação genérica a princípios. A caracterização do enriquecimento ilícito exige prova de vantagem patrimonial indevida obtida com dolo específico, não bastando a simples vinculação familiar entre agente público e empresa contratada. A ausência de provas quanto à interferência nos certames, à existência de prejuízo ao erário ou ao dolo dos agentes conduz à improcedência da ação por improbidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, caput e XI (redação original e atual), 11, I (revogado); Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §2º e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989, Tema 1.199 da Repercussão Geral, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1.913.638/MA, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022 (Tema 1.108); TJES, Apelação Cível 0007420-33.2019.8.08.0021, rel. Des. Débora Maria Correa da Silva, j. 19.10.2023; TJES, Apelação Cível 0021738-37.2019.8.08.0048, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.06.2023; TJSC, Apelação 0900280-35.2017.8.24.0024, rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.04.2024; TJMG, Apelação Cível 50014748820198130236, rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 01.10.2024. (0001344-79.2008.8.08.0020 APELAÇÃO CÍVEL SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 04/12/2025)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FICTÍCIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO IMPRESCRITÍVEL APENAS QUANDO DOLOSO . AUSÊNCIA DE DOLO COMPROVADO. IMPROBIDADE EXIGE DOLO. MERA IRREGULARIDADE OU NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURA ATO ÍMPROBO. PROVAS INSUFICIENTES PARA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DANO DOLOSO .RECURSOS PROVIDOS. AFASTAMENTO DAS SANÇÕES E DO RESSARCIMENTO. I-Caso em exame1.Trata-se de Ação Civi Pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, em face de servidores efetivos, comissionados e ao então Prefeito do Município de São Manoel do Paraná, pleiteando o pagamento/recebimento de horas extras fictícias e dano ao erário . 2.Sentença de 1º grau parcialmente procedente, com aplicação de sanções do art. 12 da LIA e condenações ao ressarcimento. Interposição de dois recursos de apelação pelos réus, com preliminares (cerceamento de defesa) e matérias de mérito (prescrição, ausência de dolo e insuficiência probatória) . II-Questão em discussão3.Regime prescricional aplicável (Lei 14.230/2021 e Tema 1.199/STF) e termo inicial/contagem em concurso de agentes; 4 .manutenção ou não das sanções da LIA diante do elemento subjetivo exigido (dolo); 5. imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (RE 852.475/STF) e sua restrição a atos dolosos; 6. suficiência das provas para caracterização de enriquecimento ilícito/dano ao erário . III-Razões de decidir7.Irretroatividade do novo regime prescricional da LIA (Lei 14.230/2021): aplica-se a disciplina anterior para fatos pretéritos (Tema 1.199/STF) . 8.Art. 23 da LIA (redação pretérita): prescrição quinquenal, com contagem individualizada conforme o vínculo (efetivo/comissionado/mandato). Para servidores efetivos, remissão ao prazo disciplinar local (art . 157, I e § 1º, do Estatuto Municipal – Lei n. 20/1993), a contar do conhecimento dos fatos (27/05/2015); ação ajuizada em 04/11/2021, ultrapassado o quinquênio para Célia Aparecida Ferreira, Lindalva Fátima de Oliveira, Leocirde de Arruda Corsi, Rita Clemência de Souza, Mário Golia Júnior e Jailton Ferreira Bomfim (ainda que este tenha exercido cargo em comissão). Para José Carlos Ormelese (Prefeito), prazo de 5 anos do término do mandato (31/12/2016)—ação tempestiva, sem prescrição sancionatória. 9 .Dano ao erário/ressarcimento: imprescritível apenas quando doloso (RE 852.475/STF).

Conjunto probatório não demonstra dolo (autorizações administrativas, controles de frequência parciais enviados pelo próprio Município, ausência de prova robusta de fraude/conluio; quanto ao Secretário e ao Prefeito, indícios, no máximo, de negligência, insuficiente para improbidade e para o dolo exigido desde antes—Tema 1.199/STF) . 10.Ausência de prova robusta de enriquecimento ilícito (art. 9º) ou dano doloso (art. 10) . Irregularidades administrativas ou falhas de gestão não se confundem com improbidade sem má-fé/dolo.

[...] Jurisprudências citadas STF, Tema 1 .199 ; STF, RE 852.475 STJ, REsp 1.789.492/PR, Rel . Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 23/05/2019 – STJ, REsp 1.230.550/PR, Rel . Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 26/02/2018 – TJPR, AI 1304167-3, Rel. Adalberto Jorge Xisto Pereira, j. 04/08/2015 – (TJ-PR 00104130920218160069 Cianorte, Relator.: substituto evandro portugal, Data de Julgamento: 10/11/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2025)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM LICITAÇÃO – DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. 1.
O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé . Ausência de dolo. 2. Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público .
3. Ação civil pública por improbidade administrativa. A Lei n.º 14 .230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art . 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992). 4. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts . 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas. Ausência de prova de dolo dos réus. Ação civil pública improcedente. Sentença reformada . Recursos providos. (TJ-SP - AC: 10012716120188260498 SP 1001271-61.2018.8 .26.0498, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 18/04/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2022)

Assim, imperativa a manutenção da sentença de improcedência, haja vista a orfandade probatória quanto ao elemento subjetivo doloso.

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.